Tribunal: TJDFT
Processo: 0713781-64.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 1 (um) mês de detenção em regime inicial aberto. O apelante insurge-se contra a sentença alegando insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade do delito, requerendo a aplicação do Princípio do In Dubio pro Reo. Pede sua absolvição, conforme art. 386, VII, CPP.
2. Recurso cabível e tempestivo (ID 66362387). Contrarrazões não apresentadas (ID 66362390). Parecer do Ministério Público para conhecer e não prover o recurso (ID 66842458).
3. O crime de ameaça “é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. Doutrina. Jurisprudência” (APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022).
4. Conforme entendimento das Turmas Criminais deste Egrégio Tribunal, revela-se satisfatória a prova oral produzida em Juízo sob o crivo do contraditório, dando relevo à palavra da vítima, desde que confirmada por outros elementos de prova. Precedentes: TJDFT, 1a T. Criminal, acórdão n.1380535, DJE 29/10/2021.
5. Em que pese a afirmação da vítima de ter sido ameaçada de morte, seu depoimento encontra-se isolado no contexto probatório. No caso em apreço, apenas a palavra da vítima não é suficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando a alegada ameaça ocorreu em um estabelecimento público, com a presença de testemunhas, sendo certo que a vítima se encontrava acompanhada por um amigo e existiam garçons no local. Assim, caberia à acusação trazer outras testemunhas para serem ouvidas, com a finalidade de explicar a dúvida existente acerca do fato delituoso.
6. Ainda que a palavra da vítima assuma uma especial relevância em crimes dessa natureza, é necessário que o depoimento seja claro e afaste qualquer dúvida quanto a sua existência, não sendo possível a corroboração apenas por oitiva de policial que não presenciou os fatos. Assim, em relação às supostas ameaças, o depoimento não se revelou claro o suficiente nem encontrou respaldo em outras provas.
7. Portanto, dada a insuficiência probatória, deve prevalecer a máxima do in dubio pro reo, a fim de reconhecer a absolvição do acusado. Neste sentido: Acórdão 1606554, 07055064420198070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para absolver o réu da prática do crime do artigo 147 do Código Penal, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.